Tribunal: TJSP
Processo: 2022972-56.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Repetição de indébito
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL DE TAUBATÉ DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA – INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS RECONHECIDA – INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 6a TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NA ADI

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL DE TAUBATÉ DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO DE CONFIANÇA – INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS RECONHECIDA – INSURGÊNCIA CONTRA V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 6a TURMA RECURSAL DE FAZENDA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NA ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 E NA ADI 2169074-86.2021.8.26.0000 – INOCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO VERSADA NO CASO EM TELA QUE NÃO SE INSERE EM SITUAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA PELOS princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa fé na relação jurídica-administrativa estabelecida entre o servidor público e a administração pública – PRECEDENTES – RECLAMAÇÕES 2267395-54.2024.8.26.0000 E 2353375-66.2024.8.26.0000.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM CONDENAÇÃO DA RECLAMANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.